Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717579-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA GRACA PEIXOTO AFFONSO BURATTA RECORRIDO: LOCAL ENGENHARIA LTDA, MARCELO RORIZ DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ÚNICO SÓCIO. EIRELI. RECHAÇADA. MÉRITO. CONTRATO DE EMPREITADA. DANOS MATERIAIS. CULPA DO FORNECEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A avença objeto da lide foi celebrada exclusivamente entre a autora e a empresa, não tendo o representante legal da empresa figurado como devedor solidário no instrumento. Preliminar rejeitada. 2. No caso dos autos, verifica-se que foi publicada vista às partes para informar se tinham interesse na produção de outras provas ou se concordavam com o julgamento antecipado da lide; em resposta, a parte autora apresentou petição informando que não tinha interesse em produzir novas provas. 2.1. Assim, apesar do inconformismo da parte autora, é bastante claro que o Juízo a quo considerou que as provas constantes dos autos eram mais do que suficientes para julgar pela improcedência dos pedidos. 3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade. 3.1. No caso concreto, não ficaram caracterizados abalos morais decorrentes de eventuais falhas na prestação de serviço pela empresa ré, haja vista que tais falhas não restaram caracterizadas. Ademais, como se sabe, a realização de obras se sujeita a diversas intempéries, imprevistos e aborrecimentos. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando erro na distribuição dos ônus da prova e a ocorrência de má prestação do serviço. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 6o do CDC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, o AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009